Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702975-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DHEBORA FABIOLA SILVA CASEMIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DHEBORA FABIOLA SILVA CASEMIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 114089286 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida em seu desfavor pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., determinou a produção de perícia para averiguação da validade/autenticidade da assinatura eletrônica de ID 104996179. A agravante aduz que o Juízo de origem indeferiu a inversão do ônus da prova que requerera parta que se este foi imputado ao agravado, de acordo com a previsão legal inserta no art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC e nos termos do inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória, já defendendo que o caso vertente se enquadra na hipótese prevista no art. 1.015, XI, do CPC. Preparo não foi recolhido em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 106328967 dos autos de origem). Instada a se manifestar para comprovar a plausibilidade de seu pleito pela presente via recursal, a parte agravante se manifestou no ID 33571564. É o breve relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em apreço, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no estatuto processual civil vigente, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões interlocutórias que conferem o benefício da gratuidade de justiça a uma das partes. Consoante se aduz da simples leitura do dispositivo, não há previsão de contemplação da decisão que nega pedido de inversão do ônus da prova, visto que o inciso XI fala apenas em situações de redistribuição do ônus da prova, conforme o teor do art. 373, § 1o, do Código Processual. Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Nessa linha, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. E essa apreensão restou sedimentada, em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1704520/MT, no qual restou consolidado o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Por conseguinte, caberá agravo de instrumento para impugnar todas as decisões interlocutórias que resolverem questões controvertidas sobre as quais se verifique urgência em sua resolução, demandando uma pronta revisão do Tribunal, não podendo aguardar um eventual recurso de apelação, sob pena de inutilidade do julgamento da questão. Ou seja, não é que não caberá recurso contra a decisão que versa sobre decisões não abarcadas no rol do art. 1.015 do CPC, ou daquelas em não denotam senso de urgência reclamando impugnação imediata, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, fora remetido para etapa processual posterior. No caso em apreço, trata-se de decisão interlocutória que, em ação de conhecimento, indeferiu a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, visto que o magistrado a quo entendeu ausente a verossimilhança das alegações da agravante. Ou seja, pronunciamento judicial que não está sujeito a impugnação imediata por meio do agravo de instrumento. Segundo o Superior Tribunal de Justiça “é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica”. (REsp 1.729.110/CE, 3a Turma, DJe 04/04/2019). Assim, a decisão sujeita a impugnação imediata é a que altera a distribuição originária do ônus da prova (modificação ope judicis do ônus da prova), seja para deferir a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, ou a que aplica a distribuição dinâmica na forma do art. 373, § 1o, do CPC. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFINE A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que define a distribuição do ônus da prova na forma do artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil, mas apenas contra decisão de "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o". II. Não há "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o", hipótese de cabimento do agravo de instrumento delineada no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quando o juiz simplesmente define a aplicação de uma regra probatória previamente estipulada pelo legislador, como é o caso do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. III. Decisão que estabelece os parâmetros da fase instrutória pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1386283, 07051476220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. MANUTENÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015. TAXATIVIDADE. I. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica". (Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.729.110/CE, 3a Turma, DJe 04/04/2019). II. A decisão sujeita a impugnação imediata é a que altera a distribuição estática do ônus da prova (modificação ope judicis do ônus), ou seja, a que defere a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, ou que aplica a distribuição dinâmica na forma do art. 373, § 1o, do CPC. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1338621, 07041594120218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Descabe a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015 quando não demonstrada a urgência/inutilidade da análise da ilegitimidade ativa da agravante para pleitear em nome próprio direito alheio, em grau de eventual apelo. 3. A decisão que determina que a autora faça prova do fato constitutivo de seu direito não está prevista entre as hipóteses taxativas de interposição de agravo de instrumento, não se confundindo com a previsão do art. 1.015, XI do CPC/2015. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1378366, 07042581120218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1015 CPC. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC, constam de rol taxativo que não admite interpretação ampliativa. 2. Embora insista a parte agravante no prejuízo iminente, a situação não reclama nenhuma urgência, porquanto a decisão não está acobertada pela preclusão pois poderá ser suscitada em preliminar de Apelação, conforme expressamente prevê o §1o do art. 1009 do CPC. 3. Se não houve a inversão do ônus da prova, não há como conhecer do Agravo de Instrumento interposto, uma vez que o art. 1.015, XI, do CPC trata apenas das decisões que mudam o ônus probatório. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1307673, 07274259120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA E EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que indefere pedido de inversão do ônus da prova (ou seja, não redistribui tal encargo), assim como indefere pleito de expedição de ofício a órgão regulador não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. O disposto no art. 1.015, XI, do CPC aplica-se tão somente aos casos em que a distribuição ordinária do ônus probatório é alterada, não se estendendo à hipótese de sua manutenção. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121668, 07072123520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista que a matéria trazida no mérito do agravo de instrumento não está prevista no art. 1.015 do CPC, a decisão de não conhecimento é medida que se impõe. Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, c/c art. 1.015, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade. Comunique-se o juízo a quo. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator